Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS (CF, ART. 93, IX). PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE JUSTA E DE ACORDO COM O DIREITO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (CF, art. 93, IX).
2. Uma decisão genérica e totalmente dissociada dos fatos sob julgamento, que poderia ser empregada em qualquer caso indistintamente, porque nada retrata ou julga a particularidade da lide, não atende os preceitos constitucionais, tampouco o direito das partes de obterem uma prestação jurisdicional de justa e de acordo com o Direito. Ao remeter os autos à Contadoria Judicial e para que o órgão auxiliar do juízo defina os índices aplicáveis, o juízo delegou ao expert a solução de controvérsia jurídica submetida à sua apreciação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.